Tribunal: TJBA
Processo: 0000435-80.2006.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000435-80.2006.8.05.0023 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JADER AZEVEDO MENEZES Advogado(s): JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta pelo Banco PAN S.A. contra sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, com base no adimplemento integral da obrigação, reconhecendo o levantamento da quantia pelo exequente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é válida a extinção da execução por adimplemento, mesmo diante da pendência de ação rescisória com decisão de sobrestamento. III. Razões de decidir 3. A execução deve ser extinta com o adimplemento integral da obrigação, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. 4. A ação rescisória não possui efeito suspensivo automático e não anula atos regularmente praticados, como o levantamento de valores. 5. O eventual deferimento de medida cautelar na rescisória não justifica a manutenção de execução já encerrada por fato superveniente. 6. A ausência de bloqueio vigente e o levantamento da quantia pelo credor demonstram a satisfação da obrigação, sendo correta a extinção promovida pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A pendência de ação rescisória não impede a extinção do cumprimento de sentença por adimplemento integral da obrigação, conforme os arts. 924, II, e 925 do CPC. 2. O levantamento dos valores pelo exequente impede a suspensão da execução já exaurida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 925; 966. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.086.154/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000435-80.2006.8.05.0023, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JADER AZEVEDO MENEZES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR